Tribunal: TJDFT
Processo: 0704458-94.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. ETAPA ANTECEDENTE AO RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 226 DO CPP. PRECEDENTE DO STJ. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS PROVIDOS.
1. De acordo com o definido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa, por fotografia, além de dever seguir, rigorosamente, as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, há de ser visto como etapa antecedente para eventual reconhecimento pessoal, não podendo servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em Juízo.
2. O reconhecimento fotográfico feito na delegacia de polícia, que não observou os requisitos do art. 226 do CPP e não foi corroborado por outras provas, além da palavra das vítimas, não é suficiente para subsidiar o decreto condenatório.
3. Ausentes provas suficientes da autoria, os réus devem ser absolvidos, em observância ao Princípio do in dubio pro reo, privilegiando-se o estado de inocência do acusado, até que se prove o contrário.
4. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS, para absolver os acusados, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.